Tribunal: TJDFT
Processo: 0011969-39.2016.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0011969-39.2016.8.07.0015 Apelantes : VALMIR ANTÔNIO AMARAL ESAVE MÍDIA LTDA, BRASLOC – BRASÍLIA LOCADORA LTDA-ME, ANA AMÂNCIA DO AMARAL Apelados : ANA AMÂNCIA DO AMARAL, ESAVE LOCADORA LTDA-EPP, ESAVE MOTOCICLETAS E NÁUTICA LTDA, ESAVE VEÍCULOS LTDA, TRANSORTES CIDADE BRASILIA LTDA, MARIA LÚCIA ARANTES, RÁPIDO VENEZA LTDA, VILMA AMÂNCIA DO AMARAL, MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Em cumprimento às normas dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante Valmir Antônio Amaral acerca de eventual inovação recursal, consistente na apresentação de nova tese para impugnar o valor da causa. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator